Tribunal: TJMT
Processo: 1011220-87.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011220-87.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Competência da Justiça Estadual, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (SUSCITANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0073-94 (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE (SUSCITANTE), JUÍZO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMILSON FERREIRA BRITO - CPF: 571.168.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
Direito processual penal. Conflito de jurisdição. Acordo de não persecução penal. Competência para execução. Residência do beneficiário do ANPP. Procedência.

I. Caso em exame

Conflito de jurisdição suscitado pelo
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste
em face do Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de execução de ANPP, visando a definição da competência.

II. Questão em discussão

Competência para execução de ANPP.

III. Razões de decidir

1.A competência para execução de ANPP
“é do Juízo que o homologou”,
sendo possível a expedição de carta precatória para o local de domicílio do beneficiário do (STJ, CC 192158/MT;

CC n. 208.902/PR).

2. O art. 28-A, § 6º, do CPP dispõe que a execução do ANPP observará, no que for compatível, as regras da execução penal.

3. A competência, na fase de execução penal, cabe ao Juízo de conhecimento, salvo se houver previsão na “
lei local de organização judiciária”
, nos termos do art. 65 da LEP.

4. O Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC) prevê a vinculação dos recursos decorrentes do ANPP perante o Juízo da execução penal onde estiver sendo efetivamente cumprido o acordo (art. 566-B).

5. A interpretação sistemática da normatização local autoriza a execução do ANPP perante o Juízo de domicílio do beneficiário, assegurando-se efetividade e celeridade na fiscalização das condições impostas.

IV. Dispositivo e Tese

Conflito de jurisdição julgado procedente
para firmar a competência do

Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Rio Claro.

Tese de julgamento:

1. A competência para a execução do ANPP, no Estado de Mato Grosso, é do Juízo da Comarca onde reside o beneficiário diante da interpretação sistemática das regras sobre execução penal.

2. A alteração do domicílio do beneficiário do ANPP justifica o deslocamento da competência para se assegurar a efetividade da fiscalização das condições pactuadas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A, § 6º; LEP, art. 65; CNGC/MT, arts. 504, parágrafo único, e 566-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 192.158/MT, Rel. Min.ª Laurita Vaz, j. 18.11.2022; STJ, CC 208.902/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.11.2024; TJMT, CJ 1031911-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 6.11.2025; TJSP, CJ nº 0015695-62.2021.8.26.0000 – Relator: Des. Dimas Rubens Fonseca – 9.9.2021;CJ 0002961-06.2026.8.26.000 -

Relatora: Des.ª Luciana Bresciani -30.4.2026; CJ

0023704-71.2025.8.26.0000 CJ

0023704-71.2025.8.26.0000 – Relatora: Des.ª Silvia Sterman -

20.8.2025;

CJ 0007391-35.2025.8.26.0000 - Relator: Des. Camargo Aranha Filho – 7.4.2025; CJ

0042840-25.2023.8.26.0000 - Relator: Des Jorge Quadros – 14.6.2024.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 1040277-87.2026.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RELATÓRIO

Conflito de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DA
3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE
em face do JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, nos autos de execução de ANPP (SEEU 2000044-95.2025.8.11.0011), homologada em inquérito policial instaurado para apuração de embriaguez ao volante – art. 306 do CTB – (fls. 20/21 – ID

353594396).

O JUÍZO [SUSCITANTE]
DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE
considerou que: 1)
“no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, há regra administrativa que veda a execução ou fiscalização de pena por meio de carta precatória”
; 2)
“a fiscalização das condições do acordo deve ocorrer perante o Juízo da comarca onde reside o compromissário, assegurando-se maior celeridade e efetividade na fiscalização das obrigações assumidas”
(Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito – fls. 76/79-ID 353594396).

O JUÍZO [SUSCITADO] DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO,
ao declinar competência, entendeu que a competência para execução de ANPP
“é do Juízo que o homologou, o qual poderá deprecar a fiscalização do cumprimento do ajuste e a prática de atos processuais para o atual domicílio do apenado”

(Pedro Antonio Mattos Schmidt, juiz de Direito – fls.60/62-ID 353594396
).

Em decisão, foi designado o

JUÍZO [SUSCITADO] DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente (fls. 85/87-ID

354419867 ).

O JUÍZO [SUSCITADO] DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, informou
“que a competência para a execução do ANPP deve permanecer no Juízo onde o acordo foi homologado, visando a celeridade e a efetividade da Justiça, ressalvada a possibilidade de deprecação de atos de fiscalização”
(fls. 94/96-ID 363493895).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Conflito de Jurisdição – Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT em face do Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Rio Claro/MT – O beneficiário Ademilson Ferreira Brito responde a procedimento de execução de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP (SEEU nº 1000223-80.2024.8.11.0011), decorrente de acordo celebrado no âmbito de inquérito policial instaurado para apuração do delito de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro) e homologado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT –Cumprimento do ajuste condicionado às obrigações pactuadas, dentre elas o pagamento de prestação pecuniária, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal – Improcedência – Nos termos do art. 28-A, § 6º, do CPP, a execução do Acordo de Não Persecução Penal deve observar, no que for compatível, as regras atinentes à execução penal – Compete ao Juízo quehomologou o ANPP processar e conduzir a execução das condições ajustadas, inclusive para a análise de eventual descumprimento – A alteração do domicílio do beneficiário não implica deslocamento da competência executória, sendo cabível apenas a expedição de carta precatória ao Juízo do local de residência para fins de fiscalização do cumprimento das obrigações – Pela improcedência do presente Conflito de Jurisdição, reconhecendo-se a competência do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que homologou o acordo, para o processamento e julgamento da execução do ANPP, ressalvada a possibilidade de deprecação ao Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Rio Claro/MT exclusivamente para fins de fiscalização do cumprimento das condições ajustadas.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 98/105-ID 364865894)

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Turma:

O
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP –, celebrado entre o Ministério Público Estadual e ADEMILSON FERREIRA BRITO, residente à rua Umuarama, nº 432, Bairro Progresso em São José do Rio Claro, foi homologado pelo JUÍZO [SUSCITADO] DA 3ª VARA DA COMARCA
DE MIRASSOL D ́OESTE
, em 10.2.2025 (fls. 20/21 – ID

353594396).

No acordo, foram impostas as seguintes condições:
“prestação pecuniária, no importe de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), dividido em até 06 (seis) parcelas”; “prestação de serviço à comunidade OU pagamento de prestação pecuniária”; “como substituição da medida de prestação de serviço à comunidade, o investigado se compromete a pagar prestação pecuniária fixada em R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), dividido em até 06 (seis) parcelas”
; “não praticar infrações penais” (fls. 8/13-ID 353594396).

Distribuído o processo executivo, constatou-se que o beneficiário do ANPP residia em São José do Rio Claro/MT, motivo pelo qual os autos foram remetidos à essa Comarca.

A controvérsia envolve a definição do órgão competente para execução do ANPP, ou seja, se do Juízo que o homologou [3ª VARA DA COMARCA
DE MIRASSOL D ́OESTE
] ou Juízo onde o beneficiário do acordo reside atualmente [2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO].

Pois bem.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial que a competência para execução de ANPP
“é do Juízo que o homologou”,
sendo possível a expedição de carta precatória para o local de domicílio do beneficiário do acordo (CC 192158/MT – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – p. 18.11.2022;

CC n. 208.902/PR - Relator: Min. Og Fernandes - p. 19.11.2024).

O art. 28-A, § 6º, do CPP prevê que a execução do ANPP deve ocorrer no Juízo da Execução Penal.

Em regra, a competência na fase de execução penal cabe ao Juízo de conhecimento, salvo se houver previsão na “
lei local de organização judiciária”
, nos termos do art. 65 da LEP.

No âmbito deste e. Tribunal, inexiste previsão específica sobre a competência para execução de ANPP.

Pelo Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC –, os recursos de ANPP “
devem ser depositados de maneira vinculada ao Juízo da Execução Penal onde estiver sendo cumprido o respectivo acordo”
(art. 566-B,
caput
), permitindo-a destinação
“no próprio Juízo de conhecimento, independentemente de vinculação ao feito instaurado na Execução Penal”
(art. 566-B, parágrafo único), nos casos de restituições às vítimas e dependentes.

Atente-se, ainda, que “
o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente a execução ou fiscalização da pena por carta precatória (art. 504, parágrafo único)”
(TJMT, CJ 1031911-59.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – j. 6.11.2025 – p. 12.11.2025).

Valendo-se da interpretação sistemática/analógica desses dispositivos, a execução do ANPP, em Mato Grosso, pode ser delegada ao Juízo de domicílio do beneficiário do acordo. Em outras palavras, a competência cabe ao Juízo da Execução Penal onde “
estiver sendo cumprido o respectivo acordo”
, reservando-se “Juízo de conhecimento” [responsável pela homologação] a destinação das restituições as vítimas/dependentes.

Por outro lado, verifica-se que o beneficiário do acordo [Ademilson Ferreira Brito] cumpriu anteriormente pena de reclusão perante o Juízo suscitado [2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO], a qual foi extinta pela prescrição (SEEU 2000021-03.2021.8.11.0008), de modo que a tramitação da processo executivo (SEEU 2000044-95.2025.8.11.0011) na Comarca de seu domicílio permite maior segurança jurídica para aferição do cumprimento das condições pactuadas, além de evitar
“a excessiva e custosa expedição de cartas precatórias para citação, intimações e penhoras, além da realização de diligências por mais de um juízo”
(CJ nº 0015695-62.2021.8.26.0000 – Relator: Des. Dimas Rubens Fonseca – 9.9.2021).

Para o e. TJSP, a fixação da competência no local de residência do beneficiário do ANPP busca
“garantir maior celeridade e efetividade na fiscalização das condições estabelecidas no acordo”
(CJ 0002961-06.2026.8.26.000 -

Relatora: Des.ª Luciana Bresciani -30.4.2026; CJ

0023704-71.2025.8.26.0000 – Relatora: Des.ª Silvia Sterman -

20.8.2025;

CJ 0007391-35.2025.8.26.0000 - Relator: Des. Camargo Aranha Filho – 7.4.2025; CJ

0042840-25.2023.8.26.0000 - Relator: Des Jorge Quadros – 14.6.2024).

Em situação análoga, esta e. Turma assim decidiu:

“1.A competência para execução de ANPP “é do Juízo que o homologou”, sendo possível a expedição de carta precatória para o local de domicílio do beneficiário do acordo (STJ, CC 192158/MT; CC n. 208.902/PR). 2. O art. 28-A, § 6º, do CPP dispõe que a execução do ANPP observará, no que for compatível , as regras da execução penal. 3. A competência, na fase de execução penal, cabe ao Juízo de conhecimento, salvo se houver previsão na “lei local de organização judiciária”, nos termos do art. 65 da LEP.3. O Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC) prevê a vinculação dos recursos decorrentes do ANPP perante o Juízo da execução penal, ou seja, onde estiver sendo efetivamente cumprido o acordo (art. 566-B). 4. A interpretação sistemática da normatização local autoriza a execução do ANPP perante o Juízo de domicílio do beneficiário, assegurando-se efetividade e celeridade na fiscalização das condições impostas.[...] .Tese de julgamento:1. A competência para a execução do ANPP, no Estado de Mato Grosso, é do Juízo da Comarca onde reside o beneficiário diante da interpretação sistemática das regras sobre execução penal.2. A alteração do domicílio do beneficiário do ANPP justifica o deslocamento da competência para se assegurar a efetividade da fiscalização das condições pactuadas.”
(CJ 1040277-87.2025.8.11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 12.2.2026)

Logo, prevalece a competência
do
pelo DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
, ora suscitado.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
para firmar a competência do

JUÍZO [SUSCITADO] DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO para execução do ANPP (SEEU 2000044-95.2025.8.11.0011)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026